Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (ii) analisar a adequação da valoração negativa da culpabilidade e a fração de exasperação da pena-base; (iii) avaliar a modulação da fração do tráfico privilegiado em função da quantidade e natureza da droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado ter sido o delito praticado mediante concurso de pessoas, porquanto viabiliza maior êxito na empreitada criminosa, evidenciando acentuada reprovabilidade da conduta.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
7. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 7.1. No caso, necessária a aplicação da fração máxima prevista na causa de diminuição de pena em razão do incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD.
8. Fixada a pena não superior a quatro anos de reclusão, não tendo o crime sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e tratando-se de réu primário, possível a eleição do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.002.824/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1690867, 07082454020218070005, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1439826, 07008241120218070001, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/7/2022.